Tribunal: TJSP
Processo: 1008178-04.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fauna
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008178-04.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARCIA
FREITAS DE ANDRADE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008178-04.2018.8.26.0223
2
Voto no 32703
Apelação no 1008178-04.2018.8.26.0223
Comarca de Guarujá
Apelante: MARCIA FREITAS DE ANDRADE
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de Direito: Thomaz Corrêa Farqui
Direito Ambiental - Apreensão de papagaios - Ave nativa - Animais já integrados ao convívio
humano há muito tempo - Apreensão desnecessária - Ausência de maus tratos e que os animais
sejam destinados à comercialização - Posse dos animais exercida pela autora há mais de 15
anos - Domesticação caracterizada - Recurso provido
1;- Trata-se de ação de reintegração de posse de animais silvestres.
Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “Márcia Freitas de Andrade,
já qualificada nos autos, ajuizou a presente ação em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que em 26 de Agosto de 2018, as 11h, foi
surpreendida em sua residência por Policiais Ambientais, os quais em razão de
denúncia, apreenderam duas aves silvestres (papagaios), lavrando assim o auto de
infração ambiental n.o 20180823013411-1, bem como aplicaram multa no importe de
R$ 2.000,00. Aduz que ela e seu marido possuem vínculos sentimentais com as aves e
que o retorno das aves ao seu habitat natural poderia acarretar-lhes prejuízos. Assim,
requereu, inclusive liminarmente, a reintegração de posse dos animais, bem como a
anulação da pena aplicada (fls. 1/6) Juntou documentos (fls. 7/18).
O pedido liminar foi deferido (fls. 36/37).
Citada, a requerida apresentou contestação, preliminarmente impugnando
o valor da causa e, no mérito, alegou que o ato administrativo praticado pela Polícia
Ambiental é legítimo e merece ser mantido, pois a posse de animais silvestres sem a
respectiva documentação que a autorize caracteriza crime ambiental (fls. 84/88).
A autora informou que formalizou acordo com a Fazenda para pagamento
da multa (fls. 97/98).
Por fim, as partes apresentaram alegações finais (fls. 162/167).”
A r. sentença julgou improcedente a ação. Consta do dispositivo: “Ante o
exposto, CONHEÇO EM PARTE DOS PEDIDOS, e, na parte que deles conheço,
JULGO-OS IMPROCEDENTES, extinguindo o processo com fundamento no art.
487, I, do CPC. Por consequência, revogo a liminar concedida em fls. 36/37, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008178-04.2018.8.26.0223
3
a autora restituir imediatamente os animais à autoridade ambiental. Condeno a
autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados, por equidade, em R$
2.000,00, observada a gratuidade concedida. Publique-se e intimem-se. Guarujá, 01
de agosto de 2019.”
Inconformada, MARCIA FREITAS DE ANDRADE recorre sustentando,
em suma, que os dois papagaios estão sob os seus cuidados há mais 15 anos, que se
trata de aves bem cuidadas, que possuem acompanhamento com veterinário, boa
alimentação e estão adaptadas ao convívio com seus tutores. Ademais, a retirada dos
animais causa a ela, que passou por recente tratamento contra câncer de mama, e ao
seu esposo, que está em tratamento contra câncer no pâncreas (fls. 17/18 e 186/189),
imenso abalo emocional, podendo agravar o quadro de saúde de ambos.
Diante exposto, requer que as aves permaneçam com a mesma até o
julgamento e que seja dado o provimento pela permanência definitiva e posse das
aves.
Recurso respondido (fls. 194/197).
É o relatório.
2:- Recurso em termos e recebido.
A apelante busca reaver a guarda de dois animais silvestres (papagaios),
alegando que o tempo de convivência e a inexistência de maus tratos autorizariam sua
manutenção em ambiente doméstico e que existe entendimento jurisprudencial
autorizando a guarda pretendida.
O exame dos autos revela que os animais estão domesticados e adaptados ao
convívio com a apelante, que os tratam com cuidados, estando saudáveis e sem
indicação de maus tratos (fls. 32, 45 e 119/120).
É cediço que o tráfico de animais deve ser combatido, como medida salutar
à conservação do meio ambiente, neste particular, a fauna.
Não obstante, não se pode ignorar o histórico vínculo comumente
desenvolvido entre homem e animal, que muitas vezes parece sobrepujar o
envolvimento do homem com seu semelhante.
Os elementos dos autos permitem auferir que - ao menos com relação aos
animais descritos na exordial a autora não atua como traficante, mas apenas
mantinha as aves na condição de animais domésticos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008178-04.2018.8.26.0223
4
A excepcionalidade do caso permite o entendimento de que deve a autora
manter a posse das aves, sem que isso implique em chancela do Poder Judiciário ao
descumprimento das normas legais e administrativas que visam à proteção do meio
ambiente.
Não se olvida que o bem coletivo deve se sobrepor ao individual, mas no
específico caso em análise, não se pode admitir que a posse dos animais pela autora,
há mais de 15 anos, signifique dano ambiental, ainda que na modalidade potencial.
A propósito do tema, esta Câmara já se posicionou:
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA POSSE DE
ANIMAL SILVESTRE
PAPAGAIO
POSSE, PELO IMPETRANTE, POR
MAIS DE 13 ANOS
VÍNCULO AFETIVO CARACTERIZADO

INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS NÃO CONSTATAÇÃO DE DANO À
SAÚDE DO ANIMAL APREENSÃO ANULADA MANUTENÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO AMBIENTAL QUANTO ÀS DEMAIS DETERMINAÇÕES
Observadas as peculiaridades do caso concreto, é possível a manutenção da
posse de animal silvestre, em razão da relação de afeto desenvolvida Na
hipótese dos autos, infere-se que o animal está na posse do impetrante há mais
de 13 anos, sendo que não se constata qualquer dano à sua saúde. Ainda, as
imagens e as declarações da própria autoridade Policial Militar Ambiental
atestam que o animal apresenta boas condições físicas e psíquicas, com sinais
claros de domesticação. Soma-se, ainda, a declaração da médica veterinária
que atestou os cuidados do impetrante com a ave, restando configurada a
relação de afetividade e a dificuldade do animal se adaptar em seu "habitat"
natural Caracterização do direito líquido e certo do impetrante de obter a
posse e guarda definitiva do Papagaio
Todavia, conquanto de rigor a
anulação do Auto de Infração Ambiental no 20170926002697-1 no
concernente à apreensão da ave, não há se falar na sua anulação no que tange
às demais determinações. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1052816-84.2017.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019)
Direito Ambiental
Apreensão de papagaio
Ave nativa
Animal já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008178-04.2018.8.26.0223
5
integrado ao convívio humano há muito tempo Apreensão desnecessária
Mandando de segurança impetrado contra diversas autoridades Sentença
concedendo a ordem e reconhecendo a competência do Juízo, bem como a
ausência de maus tratos, cativeiro adequado e longo tempo de convívio com a
impetrante, bem como a inexistência de ameaça de extinção Recurso do MP
que insiste na incompetência do Juízo e da denegação da segurança

Sentença que aplicou o direito adequado e o entendimento da jurisprudência
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000537-71.2017.8.26.0587; Relator (a): Miguel
Petroni Neto; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro
de São Sebastião - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de
Registro: 19/12/2018)
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança visando a manutenção da
guarda de animal que se encontra com a família do impetrante há oito anos.
Ordem concedida para anular a penalidade de apreensão. Animal adaptado ao
convívio doméstico. Vínculo afetivo notório. Não ocorrência de maus tratos.
Precedentes. Existência do direito do recorrido em continuar na guarda e
posse do animal silvestre em discussão. Sentença mantida em sede de reexame
necessário.
(TJSP; Remessa
Necessária
Cível
1002348-59.2017.8.26.0266;
Relator
(a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro de Itanhaém - 3a Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de
Registro: 03/05/2018)
No presente caso há que prevalecer o bom senso, considerando-se a
condição de saúde da autora e do seu companheiro e o tempo decorrido em que os
animais estiveram domesticados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, fixada a verba honorária
sucumbencial devida pela parte vencida em favor da vencedora em R$ 2.000,00.
Custas na forma da lei.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator